Tribunal: TJPA
Processo: 0002471-22.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002471-22.2019.8.14.0401

RECORRENTE: ROBSON DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.

PLEITO DE REEXAME DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
Conforme se depreende dos depoimentos transcritos nos autos, existem nas provas colhidas, indícios de autoria e materialidade delitiva, aptos a escorar a decisão de pronúncia. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto pela Defensoria em favor de
Robson da Silva
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso III do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado).

Narra a denúncia que:

“(...) De acordo com o inquérito policial, em anexo, no dia 30/01/2019, por volta das 15:00h, em um kitnet localizado na Rua São Francisco, Marambaia, Belém-PA, o acusado ROBSON DA SILVA assassinou a vítima KAREN BEATRIZ CARDOSO ROCHA mediante golpe com o uso de uma faca na região peitoral.

Consta dos autos que logo após o ocorrido, uma vizinha, chamada Daniele Ferreira dos Santos, que estava passando próximo ao local, avistou o acusado mexendo na porta da casa da vítima, que, ao perceber a presença da referida testemunha no local, o denunciado disfarçou e perguntou se a mãe da vítima, Bruna Cardoso de Aquino, se encontrava na residência.

A vizinha, reconhecendo o acusado pelo fato de ele visitar a mãe da vítima eventualmente, respondeu que não, visto que a genitora da vítima estava trabalhando no momento, instante em que o acusado se retirou do local.

Ao sair, a referida testemunha notou que o cadeado da porta da casa da vítima estava quebrado, e por oportuno resolveu entrar no local e averiguar a situação.

Contudo, ao entrar no domicílio da vítima e chamar pela mesma, não obteve resposta, ademais, ao continuar sua averiguação pela casa, deparou-se com a vítima, coberta por um lençol, ensanguentado, com uma perfuração em seu peito.

Assustada, a vizinha saiu do local e foi imediatamente atrás da genitora da vítima que trabalhava ali próximo da residência.

Ao retornarem para o imóvel, a vizinha e a mãe da vítima, retiraram o lençol de cima do corpo e notaram que a mesma estava em um lençol vermelho amarrado ao pescoço e estava com uma perfuração na região peitoral.

Diante desses fatos, registra-se que o acusado foi preso em flagrante, tendo sido encaminhado para a Seccional da Marambaia para instrução do inquérito por flagrante. Por fim, observa-se que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, consoante decisão às fls. 26. (...)”.

Laudo pericial (Id 5001198).

A denúncia foi recebida em 02/04/2019 (Id 5001185).

A audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com a decisão de pronúncia, a defesa de Robson da Silva manejou o presente recurso e em razões, (ID 5002182) entende a Defesa a impertinência quanto a interposição do Recurso em Sentido Estrito, tendo em vista a condição do réu preso, entretanto, dada expressa manifestação de interesse do acusado em recorrer da decisão de pronúncia, requer que os autos sejam remetidos à instância ad quem, a fim de que, devolvida toda a matéria ao Egrégio Tribunal de Justiça, seja reexaminado o juízo de admissibilidade da acusação.

Em contrarrazões, (Id 5002185), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (id. 5002186)).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (Id 5619028), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Conforme o relatado, o recorrente requer
a devolução de toda a matéria ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja reexaminado o juízo de admissibilidade da acusação.

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Veja-se que a
materialidade
do delito
restou devidamente comprovada pelo Laudo de Perícia no local do crime com cadáver (Id. 5001198), concluindo: “(...) Do acima exposto concluem os Peritos Oficiais que no local supramencionado ocorreu tortura seguido por morte de natureza violenta, com vítima qualificada pelo IML-CPC-RC como Karem Beatriz Cardoso Rocha, apresentando duas lesões decorrentes de arma branca (faca) na região peitoral esquerda, e um sulco apergaminhado escuro no pescoço com interrupção na região anterior com características de asfixia (estrangulamento). (...)”; e na prova testemunhal, subsídios necessários para sustentar a
materialidade
do delito, bem como identificar a presença de
indícios suficientes de autoria,
e, consequentemente, autorizar a pronúncia.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito.

Em juízo a testemunha
DANIELE FERREIRA DOS SANTOS
, relatou que estava indo matricular seu filho quando viu o ora acusado saindo da casa da vítima, que ao avistá-la, reagiu com espanto, começando por isso a chamar o nome “Bruna”, mãe da vítima, com quem mantinha uma amizade. Declarou ainda que o acusado aproximou-se perguntando se a dona da casa estava. Prosseguiu a declarante afirmando que, em ato contínuo, adentrou na residência quando percebeu que a porta estava encostada e com o cadeado aberto, ocasião em que ao dirigir-se para o quarto, percebeu que havia sangue, tendo imediatamente corrido para chamar a mãe da vítima. Por fim, relatou que foi ameaçada pela tia do acusado, a qual informou que Robson vai sair e matar ela e seus filhos “para aprender a ver as coisas e ficar calada”.

Enfim, o recorrente
Robson da Silva
, na ocasião de seu interrogatório em juízo, negou o crime.

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de que a vítima foi assassinada, tanto pelas declarações da testemunha Daniele que viu o recorrente no local do crime, momentos antes de encontrar o corpo da vítima todo ensanguentado, bem como pelas declarações da perícia que declarou haver fortes indícios de que a vítima sofreu tortura antes de ser esfaqueada.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

“Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T..)
(RTJ 141/816).

JÚRI - HOMICÍDIO - IMPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. - A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10433130109666001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014)

PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio do in dubio pro societate vige nesta fase processual, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento dos réus. 2. No presente caso, resultou demonstrado nos autos as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria sendo imperiosa a pronúncia do Acusado. 3. Recurso desprovido. (TJ-PE - RSE: 3296940 PE , Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 18/11/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2014)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria do delito imputado ao acusado, conforme depoimentos da prova pessoal supramencionada.

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, e de que o réu agiu por motivo fútil, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/09/2021